Tribunal: TJSP
Processo: 2236570-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Pedido de arresto cautelar - Indeferimento – Inconformismo – Ausência dos requisitos legais e de provas da dilapidação do patrimônio – Pedido que se mostra prematuro – Necessidade de oitiva da ré no incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Suspensão do processo principal que se mostra cabível

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Pedido de arresto cautelar - Indeferimento – Inconformismo – Ausência dos requisitos legais e de provas da dilapidação do patrimônio – Pedido que se mostra prematuro – Necessidade de oitiva da ré no incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Suspensão do processo principal que se mostra cabível - Decisão mantida – Recurso não provido.*